Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-59.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005959-59.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DIVINO MACHADO CORREIA - CPF: 091.724.911-91 (AGRAVADO), ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 142.312.391-34 (AGRAVADO), AILTON MARTINS CARVALHO - CPF: 488.642.261-68 (AGRAVADO), JOAO ALVES BRAGA - CPF: 367.310.481-00 (AGRAVADO), ROMILDO FERREIRA DE ABREU - CPF: 162.318.051-15 (AGRAVADO), WILLIAM GABALDO - CPF: 443.988.671-04 (AGRAVADO), WILLIANGE APARECIDA DE PINHO HERANE - CPF: 208.583.531-72 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXCESSO NOS CÁLCULOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposto em desfavor de
Divino Machado Correa e outros
, em que o magistrado singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo, utilizando, para fins de correção monetária, o IPCA, por entender serem inaplicáveis os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, diante do julgamento da ADI 4.357/DF.

Nas razões recursais, sustenta o agravante ser inadequada a determinação da aplicação do índice IPCA para fins de atualização do débito, uma vez que não houve a expedição do precatório e, por sua vez, deveria ser aplicável o índice da TR para a correção monetária.

Assevera, ainda, que na liquidação da execução contra a Fazenda Pública Estadual deve ser fixada a correção monetária, de acordo com a redação do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e a aplicação dos índices da caderneta de poupança, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, proferida no julgamento das ADIs relativas à EC 62/2009, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR), no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo a eficácia da decisão agravada (Id. 805427).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 879041).

Sem intervenção Ministerial nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposto em desfavor de
Divino Machado Correa e outros
, em que o magistrado singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo, utilizando, para fins de correção monetária, o IPCA, por entender serem inaplicáveis os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, diante do julgamento da ADI 4.357/DF.

Pois bem. Primeiramente cumpre ressaltar que juros e correção monetária trata-se de matéria pública, razão pela qual poderá ser analisado neste momento.

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”
(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido
.”
(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020